Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709731-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE DA CONCEICAO ZENHA DORNELAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704341-41.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, teve como por correta a aplicação da correção monetária pela TR em respeito à coisa julgada. Em suas razões (ID 15721946), narram tratar-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva que culminou com a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a qual se valeu da TR como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009, em decorrência de ser este o apontador vigente à época do ajuizamento do feito. Alegam equívoco no entendimento da imutabilidade da coisa julgada em relação à fixação da TR como índice de correção monetária, porquanto o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, concluiu pela inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Ressaltam o advento de fatos novos entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo, em virtude de a correção monetária ser questão de ordem pública e poder ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme disposto no artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustentam, assim, inexistir preclusão, pois, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. E, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ativo a fim de reformar a decisão combatida para determinar a remessa dos autos novamente à douta Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, requerem sua confirmação. Preparo devidamente efetuado (ID 15721948). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os recorrentes insurgem-se contra decisão que teve como por correta a aplicação da correção monetária pela TR em respeito à coisa julgada. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Observa-se, em caso de provimento do presente recurso, inexistir óbice para a expedição de precatórios complementares a fim de satisfazer o débito controverso. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator